Tribunal: TJES
Processo: 0000216-97.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000216-97.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000216-97.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA, CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cleucimar Oliveira da Silva contra sentença que o condenou às penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O recorrente foi flagrado com 08 (oito) pedras de crack, além de dinheiro em espécie, tendo admitido aos policiais que adquirira as substâncias para venda.

Defesa pleiteia a absolvição ou desclassificação do delito para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em:
(i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Prova da materialidade e autoria do delito

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico id 41641412, que atestou a natureza das substâncias apreendidas como entorpecentes ilícitos.

A autoria foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Dirceu José Vitor e Antônio Radaeli Neto, que confirmaram que o recorrente foi abordado em atitude suspeita, tendo sido encontradas drogas em seu poder, além de ele próprio ter admitido a intenção de vendê-las.

Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos dos autos, possuem relevante valor probatório para embasar a condenação.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a validade de tais declarações:

“Os depoimentos de policiais, colhidos sob o contraditório e a ampla defesa, possuem plena eficácia probatória, salvo comprovada má-fé ou intuito de prejudicar o acusado.”
(STJ; AgRg no HC 595.041/PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Quinta Turma; Julg. 06/04/2021).

2. Impossibilidade de desclassificação para uso próprio

A quantidade de drogas apreendidas (08 pedras de crack) e as circunstâncias da abordagem, aliadas às declarações do réu de que comercializava os entorpecentes, demonstram a prática da traficância.

Embora seja possível a coexistência das condições de usuário e traficante, as provas colhidas indicam que o recorrente tinha como principal finalidade o comércio de substâncias ilícitas, afastando a hipótese de uso exclusivo.

O crime de tráfico de entorpecentes não exige a efetiva venda das drogas, sendo suficiente a configuração de qualquer das condutas descritas no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, como o depósito ou a posse com a finalidade de comercialização.

Nesse sentido:

“Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023).

3. Manutenção da condenação

Considerando a prova da materialidade e autoria delitivas, bem como a ausência de elementos que justifiquem a desclassificação para uso próprio, é de rigor a manutenção da condenação do apelante nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) pode ser fundamentada em depoimentos de policiais, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos probatórios.

A desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é inviável quando as circunstâncias da prisão e as provas dos autos indicam que a droga apreendida destinava-se ao tráfico.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33 e 42.

Código de Processo Penal, art. 59.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000216-97.2022.8.08.0031 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA, CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEUCIMAR OLIVEIRA DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para cumprimento no regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que policiais militares estavam em patrulhamento no distrito de São José quando visualizaram o recorrente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a guarnição.

Posteriormente, ao ser feita a busca pessoal, encontraram em poder do acusado 08 (oito) pedras de crack no bolso da bermuda do acusado, além de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie, tendo o acusado afirmadoque adquiriu 09 (nove) pedras de crack para venda.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico no id. 41641412.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento do policial militar Dirceu José Vitor, que na fase judicial esclareceu que estavam retornando de Santa Luzia e o acusado estava seguindo na direção do cemitério, o qual, ao perceber a presença da guarnição, tentou retornar, mas não conseguiu, sendo abordado. Durante a busca pessoal, foram encontradas 08 pedras, momento em que o réu declarou que vendia cada uma por R$50,00, inclusive seus colegas militares já havia o alertado acerca do envolvimento do acusado com o tráfico.

No mesmo sentido o policial militar Antônio Radaeli Neto, disse que participou da ocorrência, e que no dia dos fatos, o acusado confirmou que a droga era para venda, a qual a pegou “no morro” com o intuito de vendê-la em Mantenópolis, precisamente no distrito de São José, local da abordagem e apreensão dos entorpecentes.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “todos estes fatores foram sopesados pelo Juízo a quo, cuja conclusão, materializada na Sentença condenatória, é reflexo da prova colhida durante a instrução e suficiente à procedência das imputações, não havendo lugar para a pretensa absolvição, posto que, ainda que eventualmente seja usuário, sua contribuição para as condutas representativas de tráfico, torna-o igualmente um traficante”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.